Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-04.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003070-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO CALVITTI NETO - CPF: 719.207.731-34 (APELANTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
– DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO À MÉDIA DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO –
sentença PARCIALMENTE RETIFICADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003070-04.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALFREDO CALVITTI NETO

APELADO:

ENERGISA MT DIST. DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALFREDO CALVITTI NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª. Juíza
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Antecipação de Tutela

nº
1003070-04.2020.8.11.0041,

ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar a readequação da fatura do mês de novembro de 2019
–
no valor de R$ 749,99 –

à média de consumo de energia do autor, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, se insurge contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, bem como quanto ao arbitrado pelos danos morais, aduzindo que o
quantum
se apresenta tão irrisório e incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não só garantir à parte que o postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve servir de reprimenda àquele que efetuou a conduta ilícita.

Pretende ainda, a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a retirada da restrição, a emissão de fatura com valor adequado ao consumo, em não sendo possível devido a não apresentação do laudo, a quitação do valor por parte da requerida.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de retirada da restrição do CPF do requerente e a quitação da fatura, bem como para majorar o valor da condenação por indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), devendo ser a apelada, condenada ao pagamento das despesas processuais (Id. 83187478).

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 83187480.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 83485483.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ALFREDO CALVITTI NETO
, ora apelante, ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais com antecipação de tutela

em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, na qual alega
que recebeu uma fatura abusiva de energia elétrica, no mês de novembro de 2019, no valor de R$ 749,99 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), fatura esta que noticia registro de consumo de energia muito acima da sua média mensal.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar a readequação da fatura do mês de novembro/2019 à média de consumo de energia do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Irresignado, o apelante se insurge contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, bem como quanto ao arbitrado pelos danos morais, pelo requer a majoração, pretendendo ainda, a concessão da antecipação da tutela recursal para a emissão de fatura com valor adequado ao consumo ou a quitação do valor por parte da requerida.

Pois bem. Quanto ao pleito de concessão da antecipação da tutela recursal, da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao apelante, uma vez que a sentença recorrida determinou a
readequação da fatura do mês de novembro/2019 à média de consumo, não sendo possível a sua determinação em sede recursal.

Isso porque, tal pleito poderia ser alcançado com a informação de descumprimento junto ao juízo sentenciante e ainda através da execução provisória da sentença.

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 1.000,00 (mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pelo autor quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessária sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, notadamente levando-se em conta o fato da autora se encontrar fora do país, necessitando da utilização dos serviços do apelado, sendo-lhe privada de usufruir do dinheiro depositado em sua conta.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(N.U 1007308-20.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixados de forma equitativa, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021